Tribunal: TJDFT
Processo: 0702480-64.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Defiro o benefício da gratuidade de justiça. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal a disponibilização de transporte para o tratamento de hemodiálise. Alega que tem 76 anos e é portador de insuficiência renal em estágio V e realiza programa de hemodiálise, pelo SUS, 3x na semana, no Instituto Brasiliense de Nefrologia - IBRANE, localizado na Ceilândia, mesmo local onde reside. Acrescenta que a demora na concessão de transporte para o procedimento pode gerar risco de agravamento do seu estado de saúde. É o relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. Não há dúvida do direito do agravante. A omissão do Estado no tocante a direitos fundamentais que implique consequências graves ou irreversíveis ao cidadão está sujeita ao controle judicial, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal (ADPF 45 e RE 581352 AgR). Conforme ressaltou o Min. Celso de Mello nos julgados acima citados, “os condicionamentos impostos, pela cláusula da 'reserva do possível', ao processo de concretização dos direitos de segunda geração - de implantação sempre onerosa -, traduzem-se em um binômio que compreende, de um lado, (1) a razoabilidade da pretensão individual/social deduzida em face do Poder Público e, de outro, (2) a existência de disponibilidade financeira do Estado para tornar efetivas as prestações positivas dele reclamadas. (...) se tais Poderes do Estado agirem de modo irrazoável ou procederem com a clara intenção de neutralizar, comprometendo-a, a eficácia dos direitos sociais, econômicos e culturais, afetando, como decorrência causal de uma injustificável inércia estatal ou de um abusivo comportamento governamental, aquele núcleo intangível consubstanciador de um conjunto irredutível de condições mínimas necessárias a uma existência digna e essenciais à própria sobrevivência do indivíduo, aí, então, justificar-se-á, como precedentemente já enfatizado - e até mesmo por razões fundadas em um imperativo ético-jurídico -, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado”. O agravante faz jus ao atendimento de que necessita e o Judiciário pode compelir o ente estatal a fornecê-lo. Todavia, há de se verificar outro elemento indeclinável na tutela de urgência, o perigo de dano não apenas em relação ao paciente que pede, mas a todo o sistema e demais pacientes. Ao Judiciário cabe a delicada e complexa análise das circunstâncias de cada caso para aferir os riscos para o paciente quanto à falta do atendimento necessário, a possibilidade de o Estado proporcionar imediatamente esse tratamento e as consequências que a determinação judicial nesse sentido pode ter para todo o sistema de saúde, tendo-se em conta que há muitos outros pacientes em situações de extrema gravidade que também dependem do atendimento público de saúde. Ponderar e equilibrar esses fatores não é tarefa fácil e nem sempre resultará na adoção de medida que, do ponto de vista do julgador, seja a mais adequada à dignidade da pessoa. Não há juiz - nem outro profissional que tenha o mínimo de empatia - que não anseie o atendimento universal e de qualidade a todas as pessoas no sistema público de saúde. Mas entre a expectativa pessoal e a possibilidade real há um hiato que nem sempre é possível de ser preenchido imediatamente. Na hipótese, a Secretaria de Saúde informou nos autos de origem a indisponibilidade administrativa para fornecimento do transporte requerido porque “os Núcleos de Transportes desta Região de Saúde encontram-se com sobrecarga de trabalho e ainda, contando com a realização de horas de Trabalho em Período Definido (TPD), para a continuidade dos serviços, motivada entre outras razões pelo déficit de motoristas, e pelo atendimento de inúmeras demandas judiciais de transporte da casa do usuário para Clínicas de hemodiálise” e “além do transporte de pacientes para realização de hemodiálise, os Núcleos de Transportes também atendem demandas do Banco de Sangue, Almoxarifado, Farmácia, Laboratório, e ainda o transporte de inúmeros pacientes internados para exames e procedimentos” (ID 213326340). Diante desse cenário, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Considerando o Decreto no 46.024/2024, recentemente regulamentado pela Portaria SES no 426, de 13 de setembro de 2024, que dispõe sobre a concessão de transporte gratuito para pacientes em tratamento de hemodiálise no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) no Distrito Federal, intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 10 (dez) dias, esclareça se já foi atendido com o adequado do transporte de acordo com a legislação supramencionada. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Após, ao Ministério Público.